Tribunal: TJES
Processo: 5008722-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008722-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN MENDES DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve a prisão preventiva no curso da Ação Penal nº 5002874-64.2025.8.08.0011. A defesa sustenta: (i) excesso de prazo pela ausência de revisão da prisão a cada 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade por ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias; (ii) estabelecer se o decreto prisional carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se seriam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
do delito (roubo majorado, em transporte coletivo, com emprego de arma de fogo e ameaça direta às vítimas) e os fortes indícios de autoria.

4. A periculosidade do agente é demonstrada pela gravidade dos fatos imputados, pelo risco de reiteração delitiva e por antecedentes infracionais análogos aos crimes de tráfico, roubo e furto, o que autoriza a prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ e do STF admite que atos infracionais pretéritos, embora praticados na menoridade, podem ser considerados para fins de aferição da periculosidade e do risco de reiteração criminosa.

6. A alegação de ausência de reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP não procede, pois o prazo nonagesimal conta-se da data da efetiva prisão (02/04/2025), e não da decisão que a decretou. Portanto, não se configura o excesso de prazo.

7. A suposta inércia do juízo de primeiro grau em apreciar o pedido de liberdade não configura constrangimento ilegal, tendo sido determinada a oitiva do Ministério Público antes da decisão, em observância ao contraditório.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a insuficiência dessas para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração justificam, de forma idônea, a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

2. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não enseja nulidade automática, devendo-se observar a data da efetiva prisão para contagem do prazo.

3. Atos infracionais pretéritos podem ser considerados para aferir a periculosidade do agente e justificar a segregação cautelar.

4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando não bastam para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, HC nº 792.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008722-65.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RUAN MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE

COLATINA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN MENDES DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal nº 5002874-64.2025.8.08.00111.

Sustentam os impetrantes, em síntese,

(i)
que há

excesso de prazo, em razão da superação do prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e inércia do juízo de primeiro grau em analisar o pedido de liberdade provisória;
(ii)
que a custódia cautelar é genérica, fundamentada de forma abstrata na garantia da ordem pública, sem analisar concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e
(iii)
que

é adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
ao ID 14039010.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14390216, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

O magistrado de primeiro grau, nos autos do pedido de busca e apreensão nº 5001059-32.2025.8.08.0011, proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal:

[...] No caso dos autos, verifico que, em relação aos investigados RUAN MENDES DA SILVA e BRENDON RIBEIRO CARDOSO, há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do crime imputado, como se vê, por exemplo, nos depoimentos prestados pelas vítimas, devendo ser salientado que a maioria das vítimas reconheceram os investigados como autores do delito.

Por outro lado, constato que os acusados, em liberdade, colocarão em risco à ordem pública, uma vez que está patente a periculosidade social dos réus, aferida na gravidade concreta de suas condutas, devendo ser destacado, por oportuno, que o crime foi, em tese, praticado em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo, sendo que os acusados, em tese, ingressaram no transporte coletivo e subtraíram pertences pessoais de diversas vítimas.

Como se não bastasse, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, foi possível constatar que o investigado BRENDON possui condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado (nº 0000085- 0.2017.8.08.0018), além de ter respondido a atos infracionais análogos aos delitos de de ameaça e furto. O investigado RUAN, por sua vez, respondeu a atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado [...] (ID 69574701 do processo referência)

Ressalto, neste ponto, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A propósito, consta da denúncia que (ID 65644702 dos autos de origem):

[...] Revela o inquérito policial que, na data de 28/11/2024, por volta das 21h40, na antiga Ultramar, conhecida como “Curva do Caixão”, nesta cidade, os Denunciados
RUAN MENDES DA SILVA, BRENDON RIBEIRO CARDOSO e JEAN EZEQUIEL
, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, em concurso de pessoas
, diversos bens móveis pertencentes aos passageiros do ônibus da Viação Flecha Branca, conforme o Boletim Unificado às fls. 06/16 do id nº 65238735, Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa colacionados nos autos e imagem de videomonitoramento disposta no id nº 65247179.

Ainda, no dia 13/12/2024, por volta das 15h30, na Barbearia Conceito, localizada na Rua Lauro Machado, nº 08, bairro União, nesta cidade, o Denunciado
MATHEUS COSTA MACHADO
foi flagrado portando celular Xiami Redmi Note 12, subtraído da vítima Fernanda Coelho Cruz, que
adquiriu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime
, ao receber de Jean Ezequiel o aparelho em permuta por serviços, avaliados em R$300,00, conforme Boletim Unificado nº 56598729 às fls. 89/92 do id nº 65238735 e Auto de Apreensão à fl. 01 do id nº 65244103.

Outrossim, em 20/12/2024, às 15h30, na Stone Office Center, bairro Paraíso, nesta cidade, o Denunciado
JULIMAR DE SOUZA BETCHER
foi flagrado portando aparelho celular Xiami Redmi 13C, que
adquiriu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime
, ao comprar o aparelho celular Xiami Redmi 13C, pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais) diretamente de Ruan Mendes da Silva, subtraído da vítima Ester Debona da Silva, conforme registrado no Boletim Unificado nº 56639846 às fls. 03/06 do id nº 65244103 e Auto de Apreensão à fl. 14 do id nº 65244103.

Consta nos autos que, no dia 28/11/2024, os Denunciados Ruan Mendes da Silva e Brendon Ribeiro Cardoso embarcaram no coletivo utilizando cartão de passagem fornecido por Jean Ezequiel, que emprestou o cartão em troca de um telefone.

Ato contínuo, durante o trajeto, Brendon Ribeiro Cardoso, portando arma de fogo, deslocou-se para a frente do veículo e anunciou o assalto, enquanto Ruan Mendes da Silva, também armado, permaneceu na parte traseira do ônibus, subtraindo pertences dos passageiros. Em decorrência da ação criminosa, foram subtraídos aparelhos celulares, tablets, mochilas e documentos pessoais das vítimas Paulo da Silva Arruma, Kamile Carvalho da Silva, Gabriele de Fátima Aparecido, Fernanda Coelho Cruz, Paulo Ricardo Nolasco Lugon, Núbia Pereira Silva, Sabrine Caxias de Carvalho Tonoco e Ester Debona da Silva, tendo a vítima Ester sido ameaçada com arma apontada para o seu pescoço.

Posteriormente, através de diligências relacionadas à investigação, conforme os Boletins às fls. 03/06 do id nº 65244103 e às fls. 89/92 do id nº 65238735, foram recuperados dois aparelhos celulares subtraídos: um Xiaomi Redmi 13C pertencente à vítima Ester Debona da Silva, em poder de Julimar de Souza Beltcher, que o adquiriu diretamente de Ruan Mendes da Silva por R$400,00 (quatrocentos reais), e um Xiaomi Redmi Note 12 pertencente à vítima Fernanda Coelho Cruz, em poder de Matheus Costa Machado, que o recebeu de Jean Ezequiel em permuta por serviços de barbearia avaliados em R$300,00 (trezentos reais), mesmo tendo conhecimento da origem ilícita dos bens.

Cumpre destacar que o Denunciado Ruan Mendes, em sede policial, confessou que foi convidado por Brendon para participar do roubo e relatou que embarcaram no ônibus utilizando cartão fornecido por Jean Ezequiel, a quem Brendon prometeu um telefone.

Além disso, importa mencionar que Jean Ezequiel, além de fornecer o cartão para que Ruan e Brendon entrassem no ônibus, teve a posse de um dos aparelhos celulares subtraídos, o Xiaomi Redmi Note 12, pertencente à vítima Fernanda Coelho Cruz, o qual foi recuperado em posse de Matheus Costa Machado, conforme registrado no Boletim unificado nº 56598729.

Assim sendo, os Denunciados
RUAN MENDES DA SILVA, BRENDON RIBEIRO CARDOSO e JEAN EZEQUIEL
estão incursos nas iras do a
rt. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
. [...]

Ao receber a denúncia, o Juízo de 1º Grau manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 65458094 dos autos originários):

[...] Passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado.

Decido.

Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão, id. 51972357.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, vez que já respondeu a diversos atos infracionais pelo crime de tráfico de drogas, conforme consta em ata de custódia e consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“
O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Registro que foram apreendidos dois tipos de drogas, sendo cocaína e crack, em quantidade expressiva, além da apreensão de uma balança de precisão e de material usado no embalo de drogas, conforme auto de apreensão, o que demonstra que o tráfico era intenso.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado João Gabriel Lopes Meireles, para garantia da ordem pública. [...]

E em 24.062025, a prisão do paciente foi mantida, nestes termos (ID 71525018 dos autos de origem):

[...] Noutro giro, em análise ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado RUAN em sede de resposta à acusação, verifico que não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do
status libertatis
do referido réu, já que seu encarceramento preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, já que o crime foi praticado, em tese, em concurso de agentes e utilização de arma de fogo, ocasião em que os réus ingressaram no transporte coletivo e subtraíram pertences pessoais de diversas vítimas. Registro, ainda, que o acusado RUAN respondeu a atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado.

Tais circunstâncias são suficientes, ao menos até aqui, para manter o réu aprisionado cautelarmente, com vistas, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, por ora, em qualquer medida cautelar que não seja o cárcere preventivo, dada sua evidente insuficiência para o caso em tela. [...]

O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a custódia cautelar de
RUAN
não se valeu de ilações genéricas. Pelo contrário, ancorou seu convencimento em elementos concretos, extraídos da investigação policial.

O decreto prisional destaca, com precisão, a gravidade concreta da conduta (
periculum libertatis
), evidenciada pelo
modus operandi
do delito. Conforme consta da decisão e da representação da autoridade policial, o crime investigado é um roubo duplamente majorado, praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, no interior de um transporte coletivo, gerando pânico e subjugando múltiplas vítimas. A investigação policial detalha que o paciente e seu comparsa, ambos armados, anunciaram o assalto, tendo um deles, inclusive, apontado a arma de fogo para o pescoço de uma das passageiras.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e de seu modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito - roubo de veículo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima.
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Ordem denegada.

(STJ - HC: 792.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023)

Ademais, a decisão fustigada não se limitou à gravidade da conduta. O Magistrado também ressaltou o risco de reiteração delitiva, ao verificar os antecedentes infracionais do paciente.

Conforme se extrai dos autos da investigação (processo nº 5001059-32.2025.8.08.0011), o paciente, embora tecnicamente primário na esfera penal adulta, possui registros de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 05.12.2023).

Este histórico, ainda que referente a atos praticados na menoridade, pode e deve ser sopesado pelo julgador para aferir a periculosidade social e o risco concreto de que, em liberdade, o agente volte a delinquir, o que, mais uma vez, confere sólida fundamentação ao decreto prisional.

Portanto, a alegação de que a decisão é genérica ou que os requisitos do artigo 312 do CPP não foram preenchidos não se sustenta, ao menos nesta análise sumária.

A decisão atacada demonstrou, com base em elementos concretos e individualizados, a presença do
fumus comissi delicti
(materialidade e fortes indícios de autoria, consubstanciados nos reconhecimentos e na recuperação de parte da
res furtiva
) e do
periculum libertatis
(gravidade da conduta e risco de reiteração), justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Em relação à ausência de revisão da prisão processual do paciente, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que:
“[...] a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado [art. 316 do CPP], após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.”
(STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, J. 09.03.2022).

De qualquer forma, a revisão nonagesimal da prisão preventiva – isto é, a reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar – deve ser contada a partir da data da efetiva prisão do réu, e não da data da decisão que a decretou. Tal questão tornou-se especialmente clara com a análise de casos de réus foragidos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus (RHC) nº 153.528/SP, firmou o entendimento de que não há a obrigação de revisar a prisão preventiva de um acusado que não foi efetivamente recolhido ao cárcere.

No caso, o paciente só foi preso na data de 02.04.2025, consoante informações extraídas do INFOPEN, não tendo transcorrido ainda o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva.

Quanto à alegada demora na apreciação do pedido de liberdade formulado em 22.04.2025, observo que o despacho de 28.05.2025 determinou expressamente a manifestação do Ministério Público sobre as respostas à acusação, que continham o referido pleito. Assim, não há que se falar em abandono da causa, mas sim no cumprimento dos trâmites legais, que incluem a oitiva da parte contrária antes da decisão.

Logo, em sede de cognição sumária, não vislumbro um constrangimento ilegal manifesto e irrefutável decorrente de excesso de prazo.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.